Tribunal: TJBA
Processo: 8048158-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048158-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARLUCE SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA.

PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
PENSIONISTA DE
POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE
TENENTE
. IMPOSSIBILIDADE.
PASSAGEM À INATIVIDADE QUE OBEDECEU
ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º
3.933/1981
, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL
7.145/1997
.
IMPLEMENTAÇÃO DA GAP EM SUA REFERÊNCIA V E GCET NO PERCENTUAL DE 45%. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1.
Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita,
pois

a presente ação mandamental
busca corrigir um ato que segundo a parte Acionante foi praticado de forma ilegal ou com abuso de poder,
sendo objeto de estudo neste caso a utilidade/necessidade/adequação da busca pela via mandamental.

2.
Partindo desta informação, constata-se que a preliminar suscitada pelo Ente Estatal se confunde com o próprio mérito da Demanda, por não ser possível responder ao questionamento sem a realização de um estudo completo da questão, para constatação sobre a ocorrência ou não
da prática do ato ilegal.

3.
Afasta-se a tese de
decadência
,
pois a reclamação d
a
Autor
a
decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

4. Igual sorte segue a prejudicial de mérito por prescrição, pois o ato aposentadoria não deve e nem pode ser utilizado para fins de caracterização do marco para contagem do prazo quinquenal.

5. Rejeita-se a pretensão da Impetrante de perceber proventos calculados segundo o Posto de Tenente PM, pois a transferência do instituidor da pensão para a reserva remunerada ocorreu sob a égide da Lei Estadual n.º 3.933/1981, com alterações da Lei Estadual n.º 7.145/1997, vigente à época, cuja disciplina permitia o cálculo dos proventos segundo a graduação imediatamente superior, que no caso dos autos era a de Subtenente PM.

6
.
O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, estabelece o direito do policial militar, ao passar à reserva remunerada, quando completados mais de 30 anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior.

7
.
A Lei n.º 7.990/2001
prevê, em seu art. 102, que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos, constituídos de soldo e gratificações, e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, natureza a que se enquadra a
G
ratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET.

8
. Considerando que a CET é uma gratificação incorporável e que,
segundo entendimentos atuais deste órgão fracionário,
ao passar para reserva remunerada, o impetrante preenchia os requisitos legais para ter direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração integral de
Subtenente PM
e à percepção da gratificação em comento, o cálculo dos seus proventos deveria ser efetivado incluindo também o percentual da gratificação devida ao posto superior,
de 45%.

9
.
Sobre o pedido de implementação da GAP V, a
discussão em apreço em verdade tem como nascedouro as previsões da Lei 12.566/2012, que somente entrou em vigor após
instituição da pensão da Impetrante
, o que equivale a dizer que naquela oportunidade inexistia pretensão resistida.

1
0
. Por outro lado, somente com o advento da Lei é que surgiu para
a
Impetrante o direito de requerer a paridade remuneratória, sendo que o prazo prescricional renova-se mês a mês, por tratar-se de relação de trato sucessivo.

11
. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM foi instituída pela Lei Estadual 7.145/1997, com a finalidade de
compensar o exercício
da
atividade e os riscos dela decorrentes
e equilibrar a remuneração dos Policiais Militares.

12
. O art. 14, da referida Lei, determina a incorporação da GAP aos proventos de inatividade, qualquer que seja o tempo de percepção.

13
. Em igual sentido, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7.990/2001)
garante aos aposentados e pensionistas a revisão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas, na mesma proporção dos policiais em atividade.

14
.
As regras constitucionais vigentes à época da entrada em vigor dos referidos diplomas legais,
por seu turno,
asseguravam o direito a paridade de vencimentos e proventos, conforme art. 40, § 8º, da Carta Magna.

1
5
. Denota-se, da interpretação das normas constitucionais e estaduais em comento, aliadas ainda à regra do art. 42, § 2º, da Constituição Estadual, que os policiais militares aposentados possuem direito adquirido ao regime jurídico por elas estabelecido, estando aí incluído o direito à paridade entre os vencimentos do pessoal em atividade e proventos e aposentados e pensionistas.

1
6
. Considerando ainda a ampla jurisprudência deste Tribunal, a Gratificação de Atividade Policial Militar, por ser paga de forma indistinta a todos os Milicianos, possui caráter genérico, devendo ser, desta forma, estendida a todos os inativos.

1
7
. Acolhe-se,
desta forma,
o pleito Autoral para o fim de determinar a implementação da Gratificação por Atividade Policial Militar aos proventos d
a
Impetrante, em sua referência V, com efeitos patrimoniais a partir da impetração
.

18. Segurança concedida, para fins de declarar que a remuneração da Impetrante deverá tomar por base o soldo de Subtenente PM, com reflexo nas demais parcelas que compõem a remuneração, e para determinar a implementação da GCET, no percentual de 45%, bem como da GAP, em sua referência V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA